Tribunal: STF
Processo: RE 106028
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-09
Data de publicação: 1991-04-09

Ementa:
-  COMPETÊNCIA.  SERVIDORA   DO   ESTADO   DE   SÃO   PAULO.
         Regime celetista ou administrativo  (art.  106  da  C.F.  de
1967, na redação da E.C. n. 1/69, e Lei  500/74,  do  Estado  de  São
Paulo).
         Asseverando o acórdão do TST que, em  anterior  acórdão,  ja
transitado em julgado, ficara reconhecido ser a  recorrida  vinculada
ao regime celetista, e não tendo o Estado de  São  Paulo  demonstrado
que em tal julgamento não fora  discutida  a  questão  frente  a  Lei
500/74 daquela mesma Unidade da Federação, o que seria necessario,  e
nem mesmo  dizendo  o  recurso  que  a  reclamante  encontrava-se  na
situação prevista no art. 106, da anterior Carta  Magna,  impõe-se  o
não conhecimento do extraordinário, no qual  sustenta  o  Estado  ser
incompetente a Justiça do Trabalho para dirimir a controversia.